Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ART. 28. § 2o, DA LEI No 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXPRESSA MENÇÃO ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
2. Evidenciada nos autos a destinação ilícita da droga fornecida pelo apelante por meio dos elementos indicados no art. 28, § 2o, da Lei Antidrogas por meio da folha de antecedentes penais, filmagens realizadas pela equipe policial, prova oral colhida, bem como o laudo de exame de informática, incabível a desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, para a do art. 28, caput, do mesmo diploma.
3. Conforme tese fixada no Tema no 150 STF, “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.
4. Não evidenciada excepcionalidade apta afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, correta a exasperação da pena-base em razão do vetor.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem com a prática de falta grave em razão da independência das esferas penal e administrativa.
6. Demonstrado o tráfico de drogas em frente a parque infantil recreativo e nas proximidades de Delegacia de Polícia, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
7. Apelação conhecida e não provida.